Tribunal: TJSP
Processo: 1003022-70.2020.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
*Ação de indenização de danos morais – autor que alega invasão do seu aplicativo "Whatsapp", mediante clonagem do chip de celular – provada a existência de relação jurídica entre as partes – legitimidade passiva configurada - inversão do ônus da prova em favor do consumidor – ré que, inclusive nos termos do art. 373, II, do CPC, não comprovou a ausência de fraude ou que a invasão tenha se

Ementa:
*Ação de indenização de danos morais – autor que alega invasão do seu aplicativo "Whatsapp", mediante clonagem do chip de celular – provada a existência de relação jurídica entre as partes – legitimidade passiva configurada - inversão do ônus da prova em favor do consumidor – ré que, inclusive nos termos do art. 373, II, do CPC, não comprovou a ausência de fraude ou que a invasão tenha se dado por outro meio que não o uso indevido do número de celular do autor por terceiro – desinteresse da parte por provas adicionais – excludentes de responsabilidade não demonstradas – fraude contra o consumidor caracterizada – danos morais configurados - demanda procedente – sentença reformada – recurso provido.*